Tribunal: TJSP
Processo: 1008242-88.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 163.005,97, com determinação de abatimento de valor apurado a título de reparos, no importe de R$ 65.176,50. Reconvenção apresentada pela ré julgada extinta, sem exame do mérito, por ausência de conexão. Apelo da ré-reconvinte, buscando somente a procedência dos pleitos reconvencionais,

Ementa:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 163.005,97, com determinação de abatimento de valor apurado a título de reparos, no importe de R$ 65.176,50. Reconvenção apresentada pela ré julgada extinta, sem exame do mérito, por ausência de conexão. Apelo da ré-reconvinte, buscando somente a procedência dos pleitos reconvencionais, insistindo na conexidade entre a reconvenção e ação principal. Nos termos do art. 343 do CPC, a reconvenção deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Ação principal referente aos produtos comercializados com referência ao pedido de n.o 7002857. Fundamento da defesa que diz respeito à entrega do produto em desacordo com as especificações acordadas, o que gerou a necessidade de reparos, cujas despesas foram descritas nos pedidos de n.o 7006025 e no 7006127. Ré que, na reconvenção, pretende a condenação da autora ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na emissão de notas fiscais referentes aos pedidos de n.o 7003290 e 7003291, os quais não guardam relação com o objeto da ação principal, tampouco com o fundamento da defesa, sequer havendo identidade da causa de pedir. O fato de a as partes manterem relações jurídicas sucessivas se mostra irrelevante para gerar a pretendida conexão. Sentença mantida, ressalvado à ré-reconvinte a possibilidade de ajuizamento de demanda autônoma, requerendo o que entender de direito. Honorários da reconvenção majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.